Tribunal: STF
Processo: STA 507
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-19
Data de publicação: 2011-05-19

Ementa:
EMENTA:  SERVIDOR PÚBLICO. Lotação provisória por decisão judicial. Procuradoria da Fazenda Nacional. Concurso de remoção. Existência de outros interessados. Possibilidade de efeito multiplicador. Suspensão de tutela deferida. Agravo regimental parcialmente provido. Mudança de cidade durante ano letivo. Possibilidade de dano a crianças. Diferimento da suspensão para o término do ano escolar. Mudança de cidade durante o ano letivo pode implicar prejuízo a crianças em idade escolar, razão pela qual se posterga suspensão de decisão que determina lotação provisória, quando há outros servidores mais antigos com o mesmo interesse, para o fim das atividades escolares.